Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728809-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DE ARAUJO, MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DE ARAUJO AGRAVADO: LYSIPPO BORGES GOMIDE D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que os agravantes não recolheram o preparo, limitando-se a juntar declaração de hipossuficiência. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira dos recorrentes, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverão carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda de ambos, bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários (que demonstrem a efetiva movimentação bancária) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator